Tribunal: TJES
Processo: 5012518-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012518-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

AGRAVADO: EDNARDO NOGUEIRA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. PEDIDO DE LOCALIZAÇÃO DE EXECUTADO. INDEFERIMENTO. ENDEREÇO CONHECIDO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de consulta ao sistema SISBAJUD para localização da executada, sob o fundamento de ser suficiente a tentativa de intimação no endereço constante dos autos, no qual a parte já havia sido regularmente citada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização do sistema SISBAJUD para localização da executada antes do esgotamento dos meios convencionais, mesmo havendo endereço conhecido nos autos; (ii) estabelecer se a ausência de demonstração do perigo de dano impede o deferimento da medida pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravante não demonstra a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisito cumulativo previsto no art. 300 do CPC, o que inviabiliza o deferimento da medida pleiteada.

4. O juízo de origem identifica que o endereço da executada é conhecido e válido, pois foi regularmente citada no local indicado na inicial, sendo adequada a renovação da diligência de intimação nesse mesmo endereço.

5. A aplicação do art. 274, parágrafo único, do CPC autoriza a presunção de validade das intimações realizadas no endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente, caso não haja comunicação de alteração pela parte.

6. Embora a utilização de sistemas como SISBAJUD não exija o esgotamento dos meios tradicionais, o caso concreto admite distinção, pois há endereço válido já identificado, tornando desnecessária a medida excepcional pretendida.

7. A decisão agravada observa os princípios da razoabilidade e da efetividade processual ao privilegiar meio menos gravoso e suficiente para a prática do ato processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização do SISBAJUD para localização de parte executada pode ser dispensada quando houver endereço válido e conhecido nos autos.

2. A ausência de demonstração do perigo de dano afasta o deferimento de medidas fundadas no art. 300 do CPC.

3. Presumem-se válidas as intimações realizadas no endereço constante dos autos, se não comunicada sua alteração pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CPC, art. 274, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 50030207520248080000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela recorrente em face de
FLAVIANA GUIMARÃES DE OLIVEIRA SILVA e EDNARDO NOGUEIRA DA SILVA
, ora agravados, indeferiu o pedido de realização de consulta ao sistema SISBAJUD para localização da parte executada, sob o fundamento de que bastaria nova tentativa de intimação no endereço originalmente indicado na inicial.

Em suas razões recursais, a agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que (i) houve tentativa infrutífera de intimação da executada Flaviana Guimarães de Oliveira Silva, admitindo-se a utilização do SISBAJUD para localização da parte, mesmo antes do esgotamento dos meios convencionais; (ii) a negativa de utilização do sistema SISBAJUD viola os princípios da efetividade e da cooperação processual.

Pois bem. Após realizar uma análise detida dos autos, verifica-se que a pretensão recursal
não merece acolhida
.

A uma, porque o agravante sequer indica, em suas razões recursais, a existência de “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” em caso de não deferimento da medida, sendo cediço que os requisitos insculpidos no art. 300 do CPC são cumulativos.

Destaco, ademais, que houve penhora nos autos (id. 36385264), faltando apenas a intimação da executada a esse respeito - o que não se tornou possível em virtude de o mandado ter sido cumprido em endereço distinto daquele em que citada a parte, conforme bem consignado na decisão agravada,
in litteris
:

“Pela petição de id 51345382, a exequente requereu a consulta de novos endereços dos executados pelo sistema SISBAJUD.

Em que pese não ter sido especificado, infere-se que tal pleito é motivado pela
tentativa infrutífera de intimar pessoalmente a executada acerca da penhora
, certificada ao id 45881850: (...)

Ocorre que não é necessária a busca por outros endereços da executada neste caso - de modo que
indefiro
o pedido de pesquisa nos sistemas conveniados com o Poder Judiciário, nos termos da fundamentação que segue.

Segundo o parágrafo único do art. 274 do CPC, “
presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
”.

Insta salientar, neste contexto, que
o mandado de intimação de id 45881850 não foi cumprido no mesmo endereço em que citada a executada
- na medida em que,
conforme se extrai da certidão de fl. 51 dos autos físicos, ela foi citada no endereço indicado na inicial (Rua Rio Grande do Sul, 58, apto 507, bloco 01 - Residencial Parque Viva Juara - Estância Monazítica, Serra - ES, CEP 29175-139)
.

Assim,
basta a realização de nova diligência, no endereço em que foi citada a executada, para que esta seja considerada intimada quanto à penhora realizada nos autos
.

Intime-se a parte executada pessoalmente, no endereço indicado na inicial (Rua Rio Grande do Sul, 58, apto 507, bloco 01 - Residencial Parque Viva Juara - Estância Monazítica, Serra - ES, CEP 29175-139), em cumprimento ao despacho de id 29564434”

Assim, em que pese cediço que o manejo dos sistemas Sisbajud (assim como Renajud, Infojud) prescinda do esgotamento dos meios convencionais de intimação (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50030207520248080000, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível), tenho que andou bem o Juízo
a quo
ao, de forma fundamentada, reconhecer que o caso em tela admite uma distinção, uma vez que o endereço da parte executada é
conhecido nos autos
, uma vez que fora regularmente citada, devendo ser intimada neste mesmo local.

Além disso, poderá o exequente se valer da regra insculpida no art. 274 do CPC, segundo a qual
presumir-se-á intimada
a parte se intentada sua intimação no endereço que declinou nos autos, ainda que não seja efetivamente encontrada.

Ante o exposto, seja diante da ausência de
periculum in mora
-
que sequer foi alegado
-, seja em virtude da correta e hígida conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)